Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a parte ré a lhe ressarcir, a título de danos materiais, a quantia de R$ 5.000,00.

2. O autor, ora Recorrente, aduz que a sentença, ao reconhecer os danos materiais sofridos em razão das infiltrações ocorridas no seu apartamento oriundas do telhado e da parede lateral externa do edifício, deixou de atribuir valor correto à condenação, vez que o montante fixado é insuficiente para indenizar os prejuízos suportados. Sustenta que o orçamento referente a armários é prova idônea vez que fornecido por empresa de móveis planejados e discrimina todos os materiais a serem utilizados e os respectivos valores. Afirma que os danos materiais referentes ao uniforme de capoeira e à diária de faxineira também devem ser indenizados. Requer, ainda, a indenização por alegados danos morais sofridos.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois restou comprovado que é merecedor do benefício em questão. Contrarrazões apresentadas.

4. Na origem, o autor, ora Recorrente, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em razão de infiltrações no teto e nas paredes de sua unidade autônoma decorrentes de vazamentos constantes e não reparados pelo condomínio.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a adequação do valor da indenização por danos materiais e existência de danos morais.

6. O caso dos autos configura relação jurídica de natureza civil. Sendo incontroverso que os danos sofridos pelo Recorrente decorreram de conduta ilícita da parte demandada, surge o dever de indenizar.

7. Quanto ao valor da condenação, a parte Recorrida deixou de apresentar impugnação específica em relação aos valores apresentados pelo Recorrente. Assim, a indenização relativa aos danos nos móveis do Autor, ora Recorrente, deve abranger a integralidade do valor indicado no orçamento apresentado por ele, no montante de R$ 11.700,00.

8. De outro lado, os alegados prejuízos sofridos por dano ao uniforme de capoeira e em razão de pagamento de diária de faxineira para limpeza do imóvel não restaram comprovados de modo que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, afasta-se a pretendida indenização, conforme decidido pela magistrada sentenciante.

9. O dano moral indenizável se caracteriza como um gravame a direito personalíssimo decorrente de abalo que ultrapassa os dissabores decorrentes das relações sociais. A circunstância em análise não acarreta lesão a direitos da personalidade do recorrente porquanto não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano. Não se justifica a reparação por danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a parte Recorrida a indenizar o Recorrente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) com atualização monetária e juros de mora na forma fixada na sentença.

11. Sem honorários, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.